Tribunal: TJMT
Processo: 1034283-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034283-72.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DA CUNHA - CPF: 919.573.621-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA DO CARMO DA CUNHA - CPF: 919.573.621-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Maria do Carmo da Cunha, objetivando o fornecimento de consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica, classificada sob o CID Z42.8, em razão de excesso de pele e flacidez resultantes de expressiva perda ponderal, e diante de omissão administrativa na rede pública de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se a obrigação judicial de fornecimento do serviço pleiteado deve ser direcionada ao Município ou ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF e da Tabela SIGTAP.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, assegurando à autoridade judiciária o poder de direcionar a obrigação conforme a repartição de competências (art. 23, II, CF/1988).

4. O serviço requerido, consistente em consulta médica especializada, foi corretamente classificado como de média complexidade, o que, conforme as diretrizes do SUS e a Tabela SIGTAP, insere-se na esfera de responsabilidade do Município.

5. O direcionamento ao ente municipal, como determinado pelo juízo de origem, alinha-se ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, não havendo desvio da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2. Sendo a consulta em cirurgia plástica pós-bariátrica classificada como de média complexidade, sua prestação cabe prioritariamente ao Município, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793;
N.U 1000272-87.2025.8.11.0011,

Rel. Márcio Vidal, J. em 22/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria do Carmo da Cunha, determinou ao Recorrente, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento de consulta
em cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica em hospital da rede pública, diante do diagnóstico de seguimento envolvendo cirurgia plástica de outras partes do corpo (CID Z42.8),
conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias.

Além disso, direcionou o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município de Cuiabá (id.
324255430)
.

O Município de Cuiabá sustenta, em síntese,
que a responsabilidade pelo custeio e fornecimento do procedimento cirurgico recai preponderantemente sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP e do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para direcionar exclusivamente a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso (id. 324255431).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ids. 324255434 e 324255439).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Dra. Eliane Cícero de S. M. A. de Campos, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 336084899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida na ação supracitada, que determinou ao Município de Cuiabá, Recorrente, conjuntamente ao Estado de Mato Grosso, fornecer à Recorrida,
consulta
em cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica em hospital da rede pública, diante do diagnóstico de seguimento envolvendo cirurgia plástica de outras partes do corpo (CID Z42.8),
conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, com direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Recorrente.

A Ação de Obrigação de Fazer tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem à Autora, Maria do Carmo da Cunha, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consulta em cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica, diante do diagnóstico de seguimento envolvendo cirurgia plástica de outras partes do corpo (CID Z42.8), em razão do excesso de pele e flacidez decorrentes de perda ponderal significativa após cirurgia bariátrica, bem como de sua hipossuficiência financeira e da excessiva demora/negativa administrativa no âmbito do SUS, estando a paciente aguardando atendimento desde 28/12/2022, conforme registro no SISREG. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais).

Após instrução da ação, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA DO CARMO DA CUNHA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos forneçam consulta em cirurgia plástica - pós cirurgia bariátrica.

No mérito, pugna pela confirmação da pretensão de urgência, por conseguinte, pela condenação dos requeridos na obrigação de fazer, consistente fornecimento de consulta em cirurgia plástica - pós cirurgia bariátrica. [...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 207465481) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

Nos termos do Tema 793 do STF,
DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICIPIO DE CUIABÁ
, devendo providenciar no
prazo de 15 (quinze) dias
, o fornecimento de
consulta em cirurgia plástica - pós cirurgia bariátrica
em favor de
MARIA DO CARMO DA CUNHA
, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Em caso de inércia por parte do Município, a obrigação deverá ser direcionada ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.
[...]
”
(id.
324255430)
.

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o procedimento pleiteado é de média/alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos da Tabela SIGTAP e do Tema 793 do STF.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, pelo Poder Público, d
e consulta
em cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica, diante do diagnóstico de seguimento envolvendo cirurgia plástica de outras partes do corpo (CID Z42.8),
bem como à definição de qual ente público é responsável pelo cumprimento dessa obrigação.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que o Estado de Mato Grosso e a municipalidade disponibilizem à autora, ora Recorrida, consulta em cirurgia plástica pós cirurgia bariátrica,
cuja classificação do tratamento é média complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete ao Estado de Mato Grosso, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições da municipalidade.

Em dissonância com o que consta nas razões recursais, o pedido da ação não se refere à realização de cirurgia plástica, mas apenas à consulta especializada necessária ao regular acompanhamento do tratamento da Recorrida.

Sendo assim, o tratamento médico deve ser assegurado, primariamente, pelo Município. Na sua inviabilidade, cabe ao Estado de Mato Grosso, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSULTA ORTOPÉDICA E EVENTUAL DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONADA AO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que visa compelir o ente municipal a fornecer consulta com especialista em ortopedia a idosa portadora da síndrome do manguito rotador (CID M75.1), bem como transporte, alimentação e hospedagem, caso necessário deslocamento para outro município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o Município de Mirassol D’Oeste possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se pleiteia prestação de serviço de saúde; (II) saber se é caso de direcionamento da obrigação imposta - consulta médica e suporte logístico – ao Estado de Mato Grosso, devido à repartição de competências do SUS; e, (3) se é caso de aplicar o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4. A responsabilidade solidária admite que o juiz direcione a obrigação de fazer ao ente competente, sendo do Município a incumbência pela execução de serviços de baixa/média complexidade, como consulta ortopédica e logística de deslocamento.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade nas demandas relativas à saúde pública, conforme orientação firmada no Tema 1.313 do STJ, devendo ser rateados solidariamente entre os entes públicos.

6. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar, por equidade, os honorários advocatícios em R$ 690,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo isoladamente.

2. O Município é responsável pela prestação de serviços de saúde de baixa/média complexidade, incluindo consulta ortopédica e logística de deslocamento, se necessário.

3. Os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (L. 8.069/1990), art. 4o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.03.2021; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313, recurso repetitivo); TJMT, N.U 1001120-47.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 30/05/2025; N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17/05/2025.

(N.U 1000272-87.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo na integra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026